Tribunal: TJES
Processo: 5014934-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014934-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: MARIA DO CARMO DA VITORIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5014934-66.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
SAMEDIL SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (MEDSÊNIOR)

RECORRIDO:
MARIA DO CARMO DA VITORIA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS MANTIDOS. NULIDADE POR JULGAMENTO
CITRA PETITA
RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO CONTRAPOSTO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

I – CASO EM EXAME
1 - Recurso Inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de consumidora, declarando a rescisão contratual sem ônus e condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, restando omissa quanto ao pedido contraposto.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Verificar se a operadora de saúde cumpriu o dever legal de notificação prévia do consumidor antes da suspensão dos serviços por inadimplência. 3 - Analisar a ocorrência de julgamento
citra petita
e, superada a omissão, aferir a admissibilidade do pedido contraposto formulado por pessoa jurídica S/A no rito sumaríssimo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4 - A validade da suspensão ou rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência depende da mora superior a sessenta dias e da notificação formal do usuário até o quinquagésimo dia de atraso, conforme o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998. 5 - No caso concreto, a recorrente não apresentou prova documental da ciência da recorrida sobre a iminência da suspensão. A suspensão imotivada sem observância das formalidades caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 4.000,00 adequado. 6 - Sentença omissa quanto ao pedido contraposto. Nulidade por julgamento
citra petita
reconhecida. Aplicação do art. 1.013, § 3º, III, do CPC (Causa Madura) para suprir a omissão. 7 - O pedido contraposto formulado por pessoa jurídica de grande porte é manifestamente inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 31 do FONAJE, impondo-se o seu não conhecimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE
8 -
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para sanar a omissão e não conhecer do pedido contraposto.
9 - Tese de julgamento: A suspensão de serviços de plano de saúde sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço. Reconhecida a omissão da sentença (
citra petita
), integra-se o julgado para não admitir o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica de grande porte, vedado pelo art. 8º, § 1º, da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SAMEDIL SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (Recorrente) em face da r. sentença (ID 17592050) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço da operadora de saúde, determinou o cancelamento do contrato sem ônus para a consumidora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Em suas razões recursais (ID 17592051), a Recorrente sustenta o cancelamento legítimo do plano em razão da inadimplência. Requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, em face da ausência de análise do pedido contraposto de cobrança das mensalidades atrasadas.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95. Recebo-o apenas no efeito devolutivo.

II. Do Mérito

No mérito da pretensão autoral, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A Lei nº 9.656/98 condiciona a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de assistência médica à mora superior a 60 dias e à notificação prévia do consumidor até o 50º dia de atraso. No caso, a Recorrente não apresentou qualquer documento comprobatório de que tenha dado ciência formal à recorrida sobre a iminência da suspensão (art. 373, inciso II, do CPC).

Devido a essa omissão, restou caracterizada a falha na prestação do serviço perante a negativa de atendimento médico agendado. A indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00, revela-se proporcional e razoável.

Da Preliminar de Julgamento
Citra Petita
e do Pedido Contraposto

Assiste razão à Recorrente ao apontar a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
. O juízo de origem, de fato, restou inteiramente omisso quanto à apreciação do pedido contraposto de cobrança formulado na peça de defesa.

Contudo, estando a causa em condições de imediato julgamento, aplico a Teoria da Causa Madura, com fulcro no art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, passando à análise do pleito omitido.

Ao apreciar o pedido contraposto, verifica-se óbice intransponível à sua admissibilidade. Cumpre destacar que a Recorrente é uma sociedade anônima (S/A), enquadrando-se como pessoa jurídica de grande porte. O sistema dos Juizados Especiais Cíveis possui regramento restrito quanto à capacidade postulatória ativa.

Conforme a dicção expressa do art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, corroborado pelo Enunciado 31 do FONAJE ("
É inadmissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica, que não figure como microempresa ou empresa de pequeno porte
"), não se admite o manejo de pedidos por pessoas jurídicas que não ostentem a qualificação de ME ou EPP.

Por não ostentar legitimidade para litigar ativamente no rito sumaríssimo, o pedido contraposto formulado pela operadora esbarra em expressa vedação legal, não comportando conhecimento.

Desta forma, a sentença merece reforma pontual unicamente para sanar a omissão apontada, integrando-se ao julgado o não conhecimento do pedido contraposto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para acolher a preliminar de nulidade por julgamento
citra petita
e, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, integrar a r. sentença para
NÃO CONHECER do pedido contraposto
formulado pela Recorrente, com fulcro no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença originária.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal, ainda que parcial, em estrita observância ao art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)